Tribunal: TJMT
Processo: 0002205-05.2018.8.11.0029
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002205-05.2018.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL WANDERSON DE SOUSA PEREIRA - CPF: 622.367.693-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ABIDIEL DO NASCIMENTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ABIDIEL DO NASCIMENTO - CPF: 995.700.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES -

INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.

o juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “
imenso risco de submeter alguém ao júri

quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade
” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp nº 2091647/DF).

“
As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade
” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202).

“
Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]
” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).

Recurso provido para despronunciar o recorrente da
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0002205-05.2018.8.11.0029 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CANARANA

RECORRENTE(s):
RAFAEL WANDERSON DE SOUSA PEREIRA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por RAFAEL WANDERSON DE SOUSA PEREIRA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (PJE nº 0002205-05.2018.8.11.0029),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP- (ID 180960782).

O recorrente sustenta que: 1) não há indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras, com isenção do pagamento de custas processuais (ID 180960787).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANARANA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 180960792).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 180960793).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – Pedido para impronunciar. Afastar as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Isenção do pagamento das custas processuais – Impossibilidade – Decisão de pronúncia possui caráter processual – Existência de materialidade e indícios de autoria – Mero juízo de admissibilidade da acusação – Matéria afeta ao Tribunal do Júri – Princípio in dubio pro societate – Qualificadoras que não se demonstram manifestamente descabidas para serem suprimidas da análise do Tribunal do Júri – Apreciação quanto à isenção das custas incabível na fase de pronúncia – Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu Guimarães, procurador de Justiça – ID 181930223)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na data do dia 02 de junho de 2018, no período noturno, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA discutiu com Abidiel do Nascimento na Rua Cristo Rei, bairro Jardim Vitória, Canarana-MT, em virtude da venda de drogas. Na ocasião, o acusado tentou alvejar a vítima com disparos de arma de fogo, porém não logrou êxito, pois foi atropelado oportunamente por um terceiro. Nesse ínterim, Abidiel do Nascimento pegou uma faca e desferiu um golpe no pescoço de RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, que fugiu do local [...].

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal [...].”
(Matheus Pavão de Oliveira, promotor de Justiça – ID 180960686 – fls. 6/7)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“II - DA AUTORIA

No que tange à autoria, há indícios que apontam o acusado como autor

do delito de tentativa de homicídio.

Como é sabido, nesta primeira fase – “judicium acusationis” – o princípio “in dubio pro societate” sobrepõe-se ao “in dubio pro reo” e um mínimo de dúvidas a respeito dos fatos, ou quando a tese defensiva mereça exame mais acurado de prova, recomenda seja a questão submetida à apreciação do Juízo competente, sendo defeso ao Juiz antecipar-se ao Júri e interpretar definitiva e concludentemente em favor de uma das versões ventiladas, tarefa a ser desempenhada pelos Jurados.

As provas constantes nos autos são aptas a comprovar a materialidade e indícios de autoria, elementos suficientes para a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, de modo que a pronúncia do réu é medida que se impõe.

III – DAS QUALIFICADORAS:

Verifico que as qualificadoras merecem ser submetidas à apreciação do Tribunal Popular do Júri, uma vez que não há elementos a demonstrar a manifesta improcedência.

Também caberá aos jurados decidir se estão ou não caracterizadas as qualificadoras invocadas pelo Ministério Público na denúncia.

III.1 – MOTIVO FÚTIL

Existem elementos mínimos para sustentação em plenário da qualificadora do motivo fútil, tendo em vista que existem indícios de que a motivação seria em razão de uma discussão pretérita ocasionada pela venda de drogas, que se revela insignificante para a conduta praticada.

III.2 - RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA

Também há elementos mínimos para que a acusação sustente em plenário a qualificadora do recurso de dificultou a defesa da vítima, visto que inicialmente a vítima estava desarmada quando foi surpreendida pelo disparo de arma de fogo.

IV - DECISÃO DOS JURADOS

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, os jurados, na sessão de julgamento, deverão decidir sobre a procedência ou não da acusação, formando sua convicção com base na livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, mas sem levar em consideração, com exclusividade, os elementos informativos colhidos na investigação policial.

Assim, a pretensão acusatória merece prosseguir, para que os jurados decidam soberanamente e de acordo com os preceitos constitucionais de garantia regentes do sistema jurídico democrático brasileiro.

V - DISPOSITIVO DA PRONÚNCIA

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o réu RAFAEL WANDERSON DE SOUSA PEREIRA, com incurso as penas do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri de Canarana/MT, de acordo com o art. 5º, XXXVIII, da CF/88 e nos termos do art. 74, § 1º, do CPP, oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta ação penal. [...].”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID 180960782)

Pois bem.

A materialidade está apresentada pelo Boletim de Ocorrência nº 2018.175033 (ID 180960686 – Págs. 11/15) e declarações da vítima
Abidiel do Nascimento (ID 180960686 – fls. 29/31), ou seja indiretamente
.

Na fase policial, foram ouvidos Francisco Genival Martins Fontenele, policial militar (ID 180960686 – fls. 18/20), Marcelo Henrique Gomes, policial militar (ID 180960686 – fls. 21/22), Alexandra Candido Barbosa, testemunha (ID 180960686 – fls. 23/24), Ueverton Roque dos Santos, testemunha (ID 180960686 – fls. 53/55), Camila Rios da Silva, testemunha (ID 180960686 – fls. 56/57), Meiriane Alexandra Salesse, testemunha (ID 180960686 – fls. 58/59), Carlos Henrique Soares da Silva, testemunha (ID 180960686 – fls. 60/61), Abidiel do Nascimento, vítima (ID 180960686 – fls. 29/31), Victor Hugo Silva Santos, testemunha (ID 180960686 – fls. 101/103) e o recorrente (ID 180960686 – fls. 26/27 e 84/86).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Francisco Genival Martins Fontenele, policial militar (ID 180960766/ 180960767), Marcelo Henrique Gomes, policial militar (ID 180960768/ 180960769), Camila Rios da Silva, testemunha (ID 180690772/ 180690773), Carlos Henrique Soares da Silva, testemunha (ID 180960770/180960771 e 180960777) e o recorrente (ID 180960774/ 180960776).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 2.6.2018, por volta das 20h20min, em via pública [rua Cristo Rei], bairro Jardim Vitória, no município de Canarana/MT, RAFAEL WANDERSON DE SOUSA PEREIRA [recorrente] e Abdiel do Nascimento [vítima] discutiram e entraram em luta corporal, quando o recorrente teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima.

Todavia, o disparo efetuado - que não atingiu a vítima - não foi objeto de perícia, sequer sendo aprendida arma de fogo.

A testemunha Carlos Henrique Soares da Silva, em ambas as fases da persecução penal, declarou que ouviu um disparo de arma de fogo, mas “
não viu quem o efetuou
” (ID 180960686 – fls. 60/61), enquanto a suposta vítima Abdiel do Nascimento não foi localizada (ID 180960741).

Com efeito, o juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “
imenso risco de submeter alguém ao júri

quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade
” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp nº 2091647/DF, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 26.9.2023).

Noutro giro, “
as atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade
” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202).

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]
.” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.6.2019)

Logo, o recorrente deve ser despronunciado por ausência de materialidade do fato, nos termos do art. 414 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar o recorrente da
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023